Tribunal: TJPA
Processo: 0026388-07.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026388-07.2018.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE WASHINGTON DOS SANTOS RUFINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, de forma continuada -
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP

–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do patamar mínimo –
2)
AUMENTO PARA 1/6 DO QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – IMPROVIMENTO - inexistência de parâmetro legal fixo para redução da pena em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, admitindo-se discricionariedade ao Órgão Julgador para fixação do
quantum
de diminuição, revelando-se, na hipótese, adequada e proporcional a dosimetria realizada na sentença hostilizada -
3)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - IMPROCEDÊNCIA – o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo, consoante entendimento consolidado na súmula nº 231 do Colendo STJ –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE WASHINGTON DOS SANTOS RUFINO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática de seis delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, de forma continuada, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos

do CP
, lhe cominando a pena de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando a redução de sua pena base ao mínimo legal, o aumento para 1/6 (um sexto) do
quantum
de atenuação da pena intermediária decorrente do reconhecimento da confissão e a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais para fixação da pena base, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia:

“na data de 15/11/2018, por volta de 05h, o ofendido Eduardo da Silva Garcia, que exerce a atividade de UBER conduzindo um Toyota Etios Hatch, cor prata, ano/modelo 2014, placa OTT2899, estava no Conjunto Maguari deixando uma passageira quando um táxi peliculado parou atrás de seu carro. De dentro do veículo desceram duas pessoas, um deles o ora denunciado
ALEXANDRE WASHINGTON DOS SANTOS RUFINO,
sendo que um dos assaltantes estava portando uma arma de fogo. Os ladravazes fizeram o ofendido sair do veículo e o revistaram por cerca de dois minutos, enquanto o motorista do táxi aguardava o desfecho da empreitada.

Posteriormente, os assaltantes fugiram do local subtraindo o mencionado veículo da vítima, além de um aparelho celular LG K10, um carregador e um pen drive, sendo que Eduardo no tem dúvida da participaço de uma terceira pessoa, a que estava dirigindo o táxi. Após a priso dos denunciados, reconheceu
Alexandre Washington
como um dos autores do assalto. Outrossim, informou que cerca de 30 minutos após o roubo seus pertences foram recuperados.

No mesmo dia, por volta de 05h10min, o ofendido Marcos Gleydson de Oliveira Sousa trafegava num Chevrolet Onix, placa QDO 9652, pela Avenida Independência, no sentido de Ananindeua, quando foi abordado pelo Etios, cor prata, placa OTT 2899. Tal veículo, em que estavam duas pessoas, colidiu propositalmente por duas vezes contra o carro da vítima, provocando danos na lateral do lado do passageiro.

Na segunda coliso, Marcos percebeu que ia ser assaltado e ento engatou a ré de seu veículo, fugindo de ré em alta velocidade, tendo inclusive avançado um radar de velocidade. O ora denunciado
Jhonata dos Santos
ento desceu do Etios e disparou um tiro na direço do carro da vítima, no tendo acertado o veículo. Em sede policial, já presos os acusados, a vítima reconheceu
Jhonata dos Santos
como o autor do disparo.

Na sequência dos fatos, às 05h15min, a vítima Hélio Farias dos Santos, que exerce a atividade de UBER conduzindo um HB20, cor prata, placa QPC 7409, foi abordado pelo Etios, cor prata, quando passava pela Estaço Marex, em frente à Locadora Avis. Desse carro desceram dois homens, um deles que no conseguiu ver, e o outro o ora denunciado
Alexandre Washington.

Ao descer de seu carro, Hélio tentou correr, sendo ameaçado pelo denunciado
Alexandre
que disse: “Ah, tu queres correr, é? Tu vais já morrer!". Depois da ameaça sofrida, a vítima parou e ficou olhando para baixo enquanto era revistado pelo denunciado. A chave de seu carro estava no contato, tendo os assaltantes ento subtraído seu veículo, deixando o Etios no local. Ademais, teve roubado um aparelho celular Samsung J5 Prime com suporte. Perante a autoridade policial, com a priso dos denunciados, o ofendido reconheceu
Alexandre Washington dos Santos Rufino
como a pessoa que o abordou com uma arma de fogo. Outrossim, recuperou todos os bens subtraídos.

Dando sequência à empreitada delitiva, por volta de 05h30min, a ofendida Maria Aldina Gomes da Silva conduzia pela Rodovia Arthur Bernardes o veículo Fiat Palio, cor verde, placa JWW 6944. Estava à altura da rotatória do aeroporto quando foi abordada por três pessoas, sendo duas delas os ora denunciados
Alexandre Washington dos Santos Rufino
e
Jhonata dos Santos,
estando estes a bordo de um HB20, cor prata, placa QPC 7409. Os assaltantes “fecharam" a vítima em frente à Base Naval, tendo ento todos descido do veículo, armados.

Os ladravazes fizeram a vítima descer do carro e ento realizaram nela uma revista. Subtraíram, assim, além do fiat Pálio, um aparelho celular Alcatel e outro Motorola. Após a priso dos assaltantes, por fim, a ofendida reconheceu
Alexandre Washington dos Santos Rufino
e
Jhonata dos Santos
como dois dos autores do roubo, ressaltando, ademais, que no recuperou o celular Motorola, bem como a chave de seu carro.

Ainda em curso a jornada criminosa dos denunciados, por volta de 05h40min, as vítimas Diony Vanderlei Nobre do Espírito Santo e sua esposa Julia Carolina dos Santos Simoni, ambos turistas de So Paulo, trafegavam pela Rodovia Arthur Bernardes em um HB20, placa 00 08907, quando foram abordados por um Fiat Palio, cor verde, placa JWW6944, quando passavam em frente à empresa Brasilit.

Do Fiat Palio desceram dois assaltantes armados, tendo as vítimas sido obrigadas a descerem do carro. Foram ento revistados, sendo subtraídos, além do veículo, de propriedade de Julia: duas malas contendo roupas, calçados, perfumes, dentre outros bens. De Diony Vanderlei Nobre do Espírito Santo foram subtraídos: uma mala contendo roupas, calçados, perfumes, dentre outros bens, além de um aparelho celular Sony e6733 e outro Apple Iphone 5C. Já em sede policial, com a priso dos acusados, ressaltaram as vítimas que os bens subtraídos foram recuperados, à exceço de: sandálias, um par de alianças, e um Apple Iphone 5C.

Por fim, ambas as vítimas reconheceram
Alexandre Washington dos Santos Rufino
e
Jhonata dos Santos
como sendo dois dos autores do roubo.

Derradeiramente, por volta de 06h, policiais foram informados por populares de que um HB20, cor prata, placa QPC 7409, havia sido roubado de Helio Farias dos Santos em frente à Estaço do Marex, juntamente com o celular da vítima. Em diligências realizadas pelos agentes públicos, os ora denunciados foram encontrados dentro da casa de
Alexandre Washington,
localizada na Rua Felicidade, s/n, Bairro da Pratinha, graças ao aparelho celular de Hélio, encontrado dentro da mala da vítima Diony Vanderlei.

Dentro da referida residência, foram encontrados diversos dos bens subtraídos das vítimas supramencionadas. Após investigaçes, os policiais localizaram o HB20, placa QOQ 8907, alugado pela vítima Diony Vanderlei da empresa Movida Locaço de Veículo S.A. e, dentro do carro foi encontrada a bolsa de Julia. O HB20 de Helio Farias foi encontrado na Rodovia Arthur Bernardes, em frente à Base Naval. Outrossim, segundo algumas das vítimas existia um terceiro assaltante no decorrer dos roubos, entretanto tal pessoa conseguiu fugir.”

Após a instrução,
ALEXANDRE WASHINGTON DOS SANTOS RUFINO
e
DOUGLAS CRISTIANO DOS SANTOS
(inicialmente identificado como
JHONATA DOS SANTOS)
foram condenados pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, sendo-lhes cominadas penas de idêntico quantum, fixadas em
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa.

Apenas
ALEXANDRE WASHINGTON DOS SANTOS RUFINO
declinou interesse em recorrer da sentença condenatória.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando inicialmente a
redução de sua

pena base para o mínimo legal
, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

De plano, constata-se que, ainda que se verifiquem equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais, a pena base arbitrada apenas um pouco abaixo do patamar médio para o delito, fixada em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 175 (cento setenta e cinco) dias-multa
, se mostra adequada e proporcional à hipótese, ante a valoração negativa da
culpabilidade do agente
, que revela extremo desvalor em razão da periculosidade verificada no modus operandi empregado, tendo abordado em sequência diversas vítimas, utilizando o veículo da vítima anterior para abordar a seguinte, tendo algumas das vítimas relatado que os criminosos conduziam os veículos de forma temerária, “fechando” veículos ou mesmo colidindo com seus veículos para iniciar a abordagem. Desfavoráveis ainda as
circunstâncias da prática do delito
, executado mediante concurso de agentes, ressaltando-se que, sendo reconhecidas duas causas de aumento de pena, como na hipótese o concurso de agentes e uso de arma de fogo, pode uma destas ser utilizada para elevação da pena base, enquanto a outra configura o tipo majorado do delito.

Ademais, pleiteou o apelante o
aumento para 1/6 (um sexto) do quantum de atenuação da pena intermediária decorrente do reconhecimento da confissão
, o que
não merece prosperar
.

Acerca da valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes para fixação da pena intermediária, a jurisprudência pátria entende que, diante a inexistência de parâmetro legal fixo para elevação da pena, admite-se discricionariedade ao órgão julgador para fixação, devidamente motivada, das frações de aumento ou diminuição de pena.

Nesse sentido:

TJAC
: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA À ATENUANTE DA CONFISSÃO. INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO. 1.
O julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração ideal a atenuante, de acordo com o caso concreto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-AC - APL: 00047383420178010001 AC 0004738-34.2017.8.01.0001, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 25/10/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2018)

Portanto, revela-se, na hipótese, adequada e proporcional a dosimetria realizada na sentença hostilizada, revelando-se plenamente justificada a pena intermediária arbitrada pelo juízo de piso em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
, não havendo motivação para reforma da sentença sob tal aspecto.

Outrossim, pleitearam ainda a
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo

legal
em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, o que
não merece provimento
, havendo pacífico entendimento na jurisprudência pátria, consolidado na Súmula nº

231 do Colendo STJ, que o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo da pena mínima estipulada para o tipo penal.

Por fim, inexistindo qualquer reforma a ser procedida na dosimetria da pena realizada pelo juízo a quo, deve ser mantida a pena final estabelecida em
10 (dez) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 05/07/2022